Tribunal: STF
Processo: RE 79949
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
MULTA FISCAL. - MASSA FALIDA. 1. O ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO, III, DO
DECRETO-LEI N. 7.661/45 NÃO ESTA REVOGADO PELO ARTIGO 184, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. 2. MULTA QUE ELEVA O DÉBITO FISCAL AO TRIPLO,
ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO PODE SER CONSIDERADA
SIMPLESMENTE MORATORIA. APLICAÇÃO DO ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO, III,
DA LEI DE FALÊNCIAS E DA SÚMULA 192.